Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712545-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Ante a notícia de descumprimento, determino que a Bradesco Saúde seja intimada, pessoalmente, a cumprir a determinação dessa Relatoria eventual, no prazo de 3 (três) dias corridos, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Façam as comunicações necessárias. Após, devolvam ao Relator originário Desembargador Eustáquio de Castro Relator Eventual